Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-82.2023.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na parte do acórdão que declarou abusivas as contratações do seguro prestamista e da assistência 24 horas. Omissão não verificada. Intento meramente infringente. Alegação de omissão em relação ao pedido de aplicação da taxa Selic à condenação, com exclusão com outros índices de correção e juros de mora. Omissão verificada. Taxa Selic para correção do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na parte do acórdão que declarou abusivas as contratações do seguro prestamista e da assistência 24 horas. Omissão não verificada. Intento meramente infringente. Alegação de omissão em relação ao pedido de aplicação da taxa Selic à condenação, com exclusão com outros índices de correção e juros de mora. Omissão verificada. Taxa Selic para correção do débito. Cabimento mesmo antes da Lei 14.905/2024. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.